Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao sistema PJE de Primeiro Grau, verifico que embora após a prolação da Decisão agravada, atuou nos autos de origem magistrado com quem tenho relação de parentesco. Sendo assim, para evitar futuros questionamentos acerca da imparcialidade desta relatoria, tenho por configurado impedimento superveniente para julgar o mérito do presente recurso. Redistribua-se, compensando-se oportunamente. Brasília-DF, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator